Tribunal: TJES
Processo: 5015865-09.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015865-09.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA REGINA DE ANDRADE

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC/RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO COM CLÁUSULAS CLARAS E DOCUMENTOS ASSINADOS PELA CONSUMIDORA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Tânia Regina de Andrade contra sentença da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que julgou improcedente pedido de anulação de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RCC/RMC), firmado com o Banco Pan S.A., sob alegação de vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RCC/RMC), em razão de suposta falha no dever de informação da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável possui previsão legal na Lei nº 10.820/2003 e regulamentação do Banco Central, sendo válida no ordenamento jurídico desde que respeitado o dever de informação.

O contrato juntado aos autos apresenta cláusulas claras sobre a natureza do produto, destacando expressamente que se trata de
cartão de crédito consignado
, e não de empréstimo consignado tradicional, com ciência formalmente registrada pela apelante.

A apelante assinou termo específico de consentimento, declarando expressamente ter compreendido outras modalidades de crédito, inclusive empréstimo consignado, e ter optado voluntariamente pelo cartão consignado.

O histórico financeiro da apelante demonstra a existência de outros contratos de cartão consignado desde 2016, revelando familiaridade prévia com a modalidade e afastando a alegação de desconhecimento ou confusão contratual.

O conjunto probatório evidencia a regularidade da contratação e a inexistência de vício de consentimento, não havendo elementos que indiquem conduta abusiva ou falha informacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado (RCC/RMC) é válida quando acompanhada de cláusulas claras e documentos assinados que evidenciem ciência inequívoca do consumidor.

A existência de histórico anterior de contratações da mesma modalidade afasta a alegação de desconhecimento ou vício de consentimento.

A instituição financeira cumpre o dever de informação quando fornece documentos expressos e destacados indicando a natureza do produto contratado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003; CPC, art. 85, §11, e art. 98, §3º; Código de Defesa do Consumidor (dever de informação – art. 6º, III).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 5001496-96.2024.8.08.0047, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, julgamento recente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5015865-09.2024.8.08.0011

APELANTE
:
TÂNIA REGINA DE ANDRADE

APELADO
:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
TÂNIA REGINA DE ANDRADE

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões a apelante reitera a tese de que houve vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Sustenta que
"realizou toda a operação solicitada de Empréstimo Consignado"
e que jamais anuiu com a contratação de cartão de crédito ou a reserva de margem consignável (RCC), pugnando pela reforma da sentença para que sejam acolhidos os pleitos iniciais.

Pois bem.

Inicialmente, conheço do apelo, porquanto as razões apresentadas são capazes de, em tese, infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo
a quo.

Conforme relatado, trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de contrato de "reserva de cartão consignado" (RCC) firmado com o Banco Pan S.A., insurgindo-se a apelante sob a alegação de que pretendia um empréstimo consignado tradicional e que houve falha no dever de informação.

Nada obstante, entendo que a sentença não merece reparos.

Inicialmente, cumpre assentar a premissa da legalidade da modalidade contratada.

A reserva de margem consignável (RMC) e a reserva de cartão consignado (RCC) não constituem, por si sós, práticas abusivas ou ilegais.

Ao revés, encontram expressa previsão na Lei nº 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e são devidamente regulamentadas pelo Banco Central do Brasil.

Trata-se, portanto, de modalidade contratual válida e reconhecida no ordenamento jurídico pátrio, condicionada, contudo, ao estrito cumprimento do dever de informação insculpido no Código de Defesa do Consumidor.

Respeitada a transparência e garantida a ciência inequívoca sobre a natureza híbrida do produto (cartão de crédito com desconto mínimo em folha), o negócio jurídico é perfeito e eficaz.

No caso em apreço, a documentação é robusta no sentido de comprovar a regularidade da contratação e a observância do dever de informação.

O Termo de Adesão acostado aos autos (ID 17374044) é claro, trazendo em destaque na cláusula primeira o objeto do contrato:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a adesão do TITULAR ao regulamento do CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO EMITIDO PELO BANCO PAN [...], mediante a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) ou Reserva de Cartão Consignado (RCC).

Ademais, a cláusula décima segunda afasta qualquer dúvida sobre a modalidade escolhida, estando assim redigida:

12. TENHO CIÊNCIA DE QUE ESTOU CONTRATANDO UM
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL COM BENEFÍCIOS A ELE ATRELADOS
E NÃO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE QUE RECEBEREI MENSALMENTE FATURA COM OS GASTOS OCORRIDOS NO PERÍODO. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CARTÃO BENEFÍCIO CONSIGNADO PAN
(destaques originais).

Corroborando a validade do pacto, destaco que a apelante assinou, também, um "Termo de Consentimento Cartão Consignado de Benefício", documento apartado cuja função precípua é garantir a compreensão do consumidor.

E, no parágrafo segundo desse termo, a autora declarou
estar ciente das "outras modalidades de crédito, tais como o empréstimo consignado", optando livremente pelo cartão.

Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, havendo prova da contratação e clareza nas cláusulas, tal como verificado na espécie, não há falar em nulidade ou danos morais.

Nesse sentido, colaciono recente precedente da 1ª Câmara Cível:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO.
RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Os elementos constantes nos autos comprovam a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, demonstrando a inexistência de vícios de consentimento. 4.
As cláusulas contratuais apresentam redação clara e objetiva, evidenciando o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira.
5. Não há elementos que indiquem conduta abusiva ou falha na prestação do serviço [...]. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de preservar a validade de contratos devidamente formalizados, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda que prioriza a mínima intervenção judicial em contratos privados. [...] (TJ-ES - Apelação Cível: 5001496-96.2024.8.08.0047, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível.

Outrossim, a tese de que a apelante teria sido ludibriada não se sustenta, diante do seu próprio histórico financeiro.

O extrato de empréstimos consignados do INSS (ID 17373581) demonstra que a autora possui contratos de cartão de crédito consignado (RMC) ativos ou encerrados com outras instituições (ex: Banco BMG) desde o ano de 2016.

Quem utiliza essa modalidade de crédito há quase uma década não pode alegar, agora, desconhecimento sobre seu funcionamento ou confusão com empréstimo consignado simples, cujos descontos, no caso concreto, ocorrem há mais de 02 (dois) anos.

Em suma, não havendo indícios de incapacidade civil ou vício de consentimento e estando a contratação amparada na legislação de regência (Lei 10.820/2003) e na prova dos autos, entendo que a instituição financeira cumpriu o seu ônus probatório, sendo mister a manutenção da sentença.

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma, porquanto não cuidou o apelado de afastar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência, ônus que lhe competia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)